Tribunal: TJES
Processo: 5005692-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005692-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR e outros
RECORRIDO: KATIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005692-72.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: LEONARDO ZEHURI TOVAR; MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR

RECORRIDO/A: KATIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO, ROBERIO GOMES DE OLIVEIRA, GILBERTO MACHADO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

RESUMO
: Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Extinção do feito por incompetência do Juizado Especial. Inconformismo dos exequentes. Ação de cobrança fundada em contrato firmado entre as partes. Matéria que se insere na competência do Juizado. Precedente do STJ. Natureza do crédito que não afasta a competência. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17303277. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Os recorrentes moveram ação de título executivo extrajudicial consistente em contrato de honorários advocatícios.

O Juízo de origem, em sentença de id 17303270, declarou a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Inconformados, os exequentes, ora recorrentes, interpuseram recurso no id 17303271 para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial e, portanto, reformada a sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. Questões em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a competência, ou não, do Juizado Especial para processar ação de execução referente a honorários advocatícios.

4. Razões de decidir

Prescindindo de elucubrações desnecessárias, o recurso merece provimento para que seja reformada a sentença objurgada.

Não se ignora a natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 85, §14, do CPC) e que estaria excluída da competência dos juizados especiais o julgamento de causas de natureza alimentar (art. 3º, §2º, da Lei n. 9.099/95). Todavia, a Lei n. 9.099/95, que institui o rito a ser seguido nos processos que tramitam em juizados especiais, deve ser lida de maneira sistemática.

Isto posto, tem-se que o art. 3º, II, da Lei n. 9.099/95 prevê que se insere na competência dos juizados as ações enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil (fazendo referência ao CPC/1973).

Dentre as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/73, encontra-se a cobrança de honorários de profissionais liberais, sendo este o caso dos honorários advocatícios.

Ademais, embora revogado o CPC/73, permanece hígida a competência fixada para os juizados especiais pelo art. 3º, II, da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, assim se manifestou o C. STJ em julgado que, inclusive, foi citado pelos recorrentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. 1. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ),
podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. 2. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial
(alínea f do citado dispositivo legal), independentemente do proveito econômico da pretensão . 3. Na hipótese, as instâncias de origem consignaram que a demanda proposta não se referia à uma ação de arbitramento de honorários advocatícios, mas se tratava de verdadeira ação de cobrança de verba honorária, fundada em contrato celebrado entre as partes. Inexistência de causa complexa e desnecessidade de perícia. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 58255 SP 2018/0190929-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2018).

Portanto, independentemente da natureza do crédito pretendido (alimentar), não há de se afastar a competência do Juizado, posto que a norma instauradora dessa instância judicial prevê expressamente a competência para tais demandas.

Não havendo outras razões que atraiam a incompetência do Juizado Especial ou outros motivos para a extinção prematura do feito, concluo que a sentença deve ser reformada para prosseguimento da execução.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença de primeiro grau e DECLARAR a competência do Juizado Especial para processar o feito.

Preclusa a decisão colegiada, voltem os autos à origem para prosseguimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)